Tribunal: TJDFT
Processo: 0716509-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu à pena de 27 anos e 6 meses de reclusão pela prática do crime de feminicídio tentado, com reconhecimento de quatro qualificadoras e causa de aumento de pena. A Defesa pleiteia a desclassificação para o crime de lesão corporal grave, sob o argumento de ausência de animus necandi, bem como a realização de novo julgamento, sustentando que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão dos jurados, que reconheceu a prática do crime de feminicídio tentado e suas qualificadoras, foi manifestamente contrária à prova dos autos, a ponto de justificar a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação contra decisão do Tribunal do Júri possui fundamentação vinculada às hipóteses previstas no art. 593, III, do Código de Processo Penal, sendo que a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea "d") exige demonstração de que o veredicto foi arbitrário e desprovido de qualquer suporte probatório.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação do rigor formal na indicação equivocada da alínea no termo de apelação, desde que as razões recursais delimitem corretamente a matéria impugnada.
5. Nos crimes julgados pelo Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos (CF, art. 5o, XXXVIII, "c") confere aos jurados o poder de decidir com base na íntima convicção, sendo vedado ao Tribunal ad quem desconstituir a decisão apenas por divergência interpretativa.
6. No caso, a decisão dos jurados encontra amplo respaldo probatório, consubstanciado em arquivos de mídia, documentos periciais, depoimentos testemunhais, registros de ocorrência e na própria confissão parcial do réu, afastando a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
7. O reconhecimento das qualificadoras do feminicídio, motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, utilização de meio que poderia causar perigo comum e causa de aumento por descumprimento de medidas protetivas, foi fundamentado em provas suficientes e compatível com a livre convicção dos jurados.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.